Tribunal: TJMT
Processo: 1004677-27.2022.8.11.0059
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004677-27.2022.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ZILMA DE JESUS - CPF: 934.583.981-04 (EMBARGANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (EMBARGADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), ZILMA DE JESUS - CPF: 934.583.981-04 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (EMBARGANTE), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação interposto, mantendo sentença que afastou o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, por ausência de laudo pericial prévio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição interna no acórdão quanto ao pedido de pagamento de adicional de insalubridade; e (ii) se os embargos foram manejados com o objetivo de rediscutir a tese jurídica já decidida, a pretexto de suprir vício previsto no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna, existente entre proposições inconciliáveis no próprio corpo da decisão embargada, o que não se verifica no caso, conforme pacífico entendimento do STJ (Jurisprudência em Teses n. 189, tese 2).

4. O acórdão foi expresso ao consignar que o pagamento de adicional de insalubridade exige prévio laudo pericial e que não havia comprovação de valores pagos no período alegado.

5. O recurso não aponta contradição real, mas demonstra mero inconformismo com o resultado, buscando rediscutir fundamentos rejeitados no julgamento da apelação, o que é incabível em sede de embargos de declaração (Jurisprudência em Teses n. 189, tese 1).

6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito ou adequação da fundamentação ao interesse da parte. 2. O adicional de insalubridade somente é devido após a formalização de laudo pericial que comprove a exposição do servidor. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos já apreciados pelo acórdão recorrido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Jurisprudência em Teses n. 189, teses 1 e 2.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Zilma de Jesus
, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela ora embargante bem como pelo Município de Confresa, assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REVISÃO GERAL ANUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA DA INSALUBRIDADE POR LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por servidora municipal e pelo Município de Confresa contra sentença que reconheceu o direito à progressão funcional e à reposição salarial, mas indeferiu o pedido de adicional de insalubridade para período anterior à realização de laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de pagamento de diferenças do adicional de insalubridade antes da formalização do laudo pericial; (ii) a legalidade da progressão funcional e sua correta aplicação; e (iii) a validade da revisão geral anual com base na Lei Complementar Municipal n. 731/2016.

III. Razões de decidir

3. O adicional de insalubridade depende da formalização de laudo pericial atestando a exposição do servidor a agentes insalubres, sendo incabível o pagamento retroativo a período anterior ao laudo, conforme entendimento do STJ (PUIL 413/RS). 4. O Município não comprovou, nos autos, que a progressão funcional da servidora foi efetivamente implementada em razão de decisão judicial anterior, tornando inviável a reforma da sentença nesse ponto. 5. A sentença observou os parâmetros legais ao determinar a reposição salarial com base na Lei Complementar Municipal n. 731/2016, sem aplicação retroativa indevida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O adicional de insalubridade somente é devido após a formalização do laudo pericial que comprove a exposição do servidor a agentes insalubres. 2. A progressão funcional prevista em legislação municipal deve ser implementada de acordo com os requisitos legais, cabendo ao ente público demonstrar o correto enquadramento do servidor. 3. A revisão geral anual deve observar os parâmetros fixados na legislação municipal aplicável, sem efeitos retroativos indevidos.

A embargante, em petição um tanto quanto truncada (id 278646391), alega que o acórdão foi contraditório em relação aos pedidos formulados pela autora, aduzindo que ela não pretende a simples concessão, mas sim a percepção do valor devido durante o período anterior a agosto de 2019, afirmando, ainda, que “
A demanda se baseia em que a municipalidade pagou por hora trabalhada e deveria ter recebido o requerente sobre o salário base
”, requerendo, ao final, o provimento dos embargos.

Intimada nos termos do §2º do art. 1.023 do CPC, a parte embargada manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração, bem como, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (id 284371361).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade pertinentes à espécie, conheço do recurso.

Como é cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a função integrativa do aresto, com o fito específico de sanear obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem provocar, via de regra, qualquer inovação, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a parte embargante, embora busque o provimento do recurso, não apontou, dentro da decisão atacada, onde estaria a eventual contradição alegada, se contentando em afirmar que a decisão está em contradição aos pedidos da autora.

Contudo, deve-se consignar que a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a contradição suscetível de ser reparada por embargos de declaração é a que se instala entre os próprios termos da decisão embargada, consoante a tese 2 da Edição n. 189 do “
Jurisprudência em Teses
” daquela Corte, assim redigida:

2) A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si.

Julgados: EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgInt no AREsp 1520414/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl nos EDcl no REsp 1881707/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1666120/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022; EDcl no AgInt no AREsp 1930439/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022; AgInt no AREsp 1929622/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022.

De se observar, ainda, que a recorrente pretende revolver a matéria decidida, aduzindo que sua ação pretendeu o pagamento do adicional para o período anterior à agosto de 2019, e não sua mera concessão, pretendendo, ao fim e ao cabo, instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, para obter a modificação na decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

No entanto, os fundamentos da decisão hostilizada apresentam-se claros, nítidos e suficientes, não dando lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições. Com efeito, a decisão embargada foi clara em afastar a pretensão da apelante/embargante, tal como se denota claro da transcrição abaixo, em especial das partes destacadas:

“Ambas partes recorreram.

Com relação ao pedido da
1ª apelante, que postulou o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade para o período anterior à 2019, deve-se consignar, desde já, que tal pedido não merece prosperar
, e isto se diz
porque
, a um,
o laudo pericial que subsidiaria tal adicional foi realizado somente em 2019
, conforme assinalado pela sentença e não impugnado pela recorrente, a dois, porque nos autos
não há prova dos pagamentos ocorridos entre o ano de 2019 e dezembro de 2017
(período alcançado pela sentença), de modo que era ônus da recorrente ter trazidos eventuais provas com relação ao alegado.

Com efeito, conforme já assinalado pelo magistrado a quo,
o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico no sentido de que o adicional de insalubridade está condicionado à formalização do laudo pericial atestando a insalubridade
, consoante se denota do seguinte julgado que tratou de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL):

PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores
.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório,
devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.

(PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018.) (Sem destaque no original)

Ou seja, a existência das Leis Complementares 101 e 102/2015 do município não asseguram, por si só, o direito ao adicional de insalubridade, é preciso que haja o laudo atestando a insalubridade.

Assim, uma vez que a decisão atacada consignou expressamente que “antes da formalização do laudo pericial em 2019 não havia qualquer comprovação de que os servidores faziam jus ao recebimento do adicional de insalubridade”, irretorquível é o édito sobre o ponto, que concluiu que “não há que se falar em pagamento de valores retroativos” ao laudo.

Ademais, ainda que assim não fosse, de se perceber que junto da petição inicial (id 243511195) não foram juntados comprovantes de pagamentos referentes ao período de agosto de 2019 (mencionado nas razões da apelação) a dezembro de 2017 (marco temporal alcançado pelo processo em tela, conforme decisão do juiz de primeiro grau), razão pela qual a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados, conforme exigência do art. 373, I, do CPC.

Por essas razões,
nego provimento

ao recurso
da 1ª apelante.”
(Sem destaque no original)

Por oportuno, vale relembrar, ainda, que, tal como já pacificado pelo STJ na tese 1 da mesma publicação acima referida, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fim de rediscutir a matéria de modo a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante,
in verbis
:

1) Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Julgados: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Portanto, mesmo para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração devem observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que ausentes os defeitos mencionados no referido dispositivo legal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão proferido.

Fica a parte embargante advertida que a renovação de aclaratórios com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025